Tribunal: TCU
Processo: 045.584/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 101/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.584/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dejair Correia Lima (XXX.714.993-XX); Edivaldo Henrique da Silva (XXX.473.381-XX); Eliana Rodrigues Ginciene (XXX.288.578-XX); Francisco Sergio Furquim Dantas (XXX.495.971-XX); Joao Borges de Araujo Filho (XXX.311.043-XX); Marcelo Augusto Monteiro Ferraz (XXX.081.107-XX); Messias Wilson de Medeiros Cursino (XXX.438.872-XX); Paulo Cesar Casado Auto (XXX.891.174-XX); Paulo Roberto Lopes Soares (XXX.311.230-XX); Rubem Cesar Cavalcante Leitao (XXX.021.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.